Tribunal: CARF
Processo: 13502.902441/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.902441/2012-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.206 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
PROQUIGEL QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/05/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902441/2012-81
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no rastreamento 40887853 emitido eletronicamente em
05/12/2012, referente ao PER/DCOMP no 26935.11424.240112.1.3.049304.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi
transmitida com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no
referido PER/DCOMP com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no
valor original na data de transmissão de R$37.923,63, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 25/05/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 18/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 17/01/2013, requerendo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão, conforme disposto no art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN). Em seguida, faz um resumo dos fatos e
passa a discorrer sobre as suas razões de mérito.
Nesse ponto, alega que apurou a título de COFINS o valor de R$156.142,13.
Em procedimento de auditoria interna, foi refeita a apuração e constatado que
eram devidos R$118.218,49. Portanto, após o ajuste na apuração e tendo em
vista o recolhimento a maior, formalizou o PER/DCOMP no
26935.11424.240112.1.3.049304 no valor especificado. Ressalta ainda que o
valor efetivamente apurado foi retificado no Dacon e na DCTF, conforme
documentos anexos.
Faz referência às normas legais pertinentes à restituição e compensação,
requerendo, ao final, que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado,
homologando-se a compensação vinculada.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
96/101), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando os
argumentos já manifestados. Não juntou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar cópias da DCTF e da Dacon retificadoras, do
Despacho Decisório, dos documentos de representação e dos atos constitutivos da empresa.
Assim procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a
justeza de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos documentos
apresentados, não podemos considerar que a Dacon retificadora tenha sido um início de
produção de provas, pois foi transmitida, assim como a DCTF retificadora, após a ciência do
Despacho Decisório.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou provas cabais do seu
crédito:

“No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo,
apresentado antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior. Também a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido
despacho não confirma o valor do pagamento indevido ou a maior postulado
pelo contribuinte.
Quanto à DCTF e ao Dacon retificadores, pesa contra o manifestante o fato de
as retificações terem ocorrido após a ciência do despacho decisório ora
contestado. Nesse ponto, vale ressaltar que a declaração e o demonstrativo
retificadores apresentados após a ciência do despacho decisório, por si só, não
têm nenhuma força de convencimento e não constituem prova do pagamento
indevido ou a maior, uma vez que só foram elaborados em razão da não
homologação da compensação pretendida.
É bom lembrar ainda que a retificação desses documentos não produzirá
efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.206 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902441/2012-81

Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010, no caso de DCTF; e art. 10, § 2o, I, c,
da IN RFB no 1.015, de 05/03/2010, no caso de Dacon).”

Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e,
estranhamente, mesmo depois de ter ficado consignado no Acórdão recorrido a falta de
comprovação do crédito, não trouxe mais nenhum documento com valor probatório. Ao
contrário, apenas repetiu as alegações já formuladas no recurso inicial da lide.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ter
ficado comprovado o direito creditório pleiteado pela contribuinte, por absoluta falta de
comprovação da liquidez e certeza desse crédito.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital